Tribunal: TJBA
Processo: 0000454-23.2015.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000454-23.2015.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEMIRO LOPES DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI e outros

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE JACARACI. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. SERVIDOR TEMPORÁRIO FAZ JUS TÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e

CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA